Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-65.2021.8.11.0009
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000367-65.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), JUCELMA LICIA SOUZA ANDRADE - CPF: 626.877.271-72 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1000367-65.2021.8.11.0009

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Colíder

Parte Recorrente(s):
JUCELMA LICIA SOUZA ANDRADE

Parte Recorrida(s):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/07 a 21/07/2022

Ordem na pauta: 148

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONTINUIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO
– NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
-
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória por meio da qual a parte autora postula a declaração de inexistência de dívida no valor de R$ 1.277,84 (um mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), por inscrição indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito após solicitação de cancelamento dos serviços e consequente indenização por danos morais.

2.

A reclamante, ora recorrente, aduz que possuía relação jurídica com a ré, mas solicitou o cancelamento há mais de mais de dez anos, computados da data do ajuizamento da ação (23/02/2021), razão pela qual, não reconhece a negativação de seu nome por dívida com vencimento em 08/09/2016 e anotação nos órgãos de proteção creditícia em 24/12/2016.

3.

Da sua vez, a instituição bancária ré trouxe aos autos, além dos contratos e cópia de documento pessoal da parte autora, o termo de encerramento de conta, devidamente assinado por ela, datado de 10/06/2016, momento em que assinala a opção de manter a função de cartão de crédito vinculado à conta cancelada (ID. 115482546).

4.

Sentença meritória de improcedência dos pedidos iniciais, que reconheceu a continuidade de relação jurídica entre as partes e condenou a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

5.

Em suas razões recursais, a parte autora defende a reforma da sentença, sustentando
que não houve a comprovação do débito e que não há clareza sobre a sua existência.
Alternativamente, defende a modificação da decisão para que sejam afastadas as condenações por litigância de má-fé e demais ônus dela decorrentes.

6.

Em que pese a rede de proteção que se destina ao consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, tal fato não lhe desobriga de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, demonstrando, ainda que minimamente, os acontecimentos e lesões sofridas, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora no presente caso, formulando narrativas contraditórias e sem respaldo em qualquer arcabouço probatório mínimo
, mormente porque alega sem sua exordial que teria solicitado o cancelamento da conta muito antes da data comprovada nos autos.

7.

Assim, malgrado as razões expostas pela recorrente, correta a sentença ao reconhecer que não houve ato ilícito por parte da instituição bancária, bem como não restou comprovado que teria sido ocasionado abalo moral à parte demandante
.

8.

Do mesmo modo, observo que a instituição bancária juntou aos autos termo de encerramento de conta devidamente assinado pela Recorrente, com opção de manutenção do cartão de crédito conforme se vê no já mencionado ID. 115482546, no qual consta assinatura semelhante àquela posta no documento pessoal carreado á presente demanda pela consumidora no ID. 115482529, além de faturas de utilização do cartão de crédito e telas do sistema da empresa que comprovam a origem do débito negativado, que juntos têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e consequente utilização dos serviços.

9.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal a exemplo do julgamento dos Recursos de n.
1007602-10.2021.8.11.0001, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Publicado no DJE 01/10/2021, e n. 1046592-07.2020.8.11.0001, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Publicado no DJE 30/03/2022.

10.

Assim, a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar documento devidamente assinado pela consumidora, a fim de atestar a contratação e continuidade dos serviços e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

11.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa da Consumidora em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

12.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

14.

Por consequência,
MAJORO
a condenação em honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do resultado do julgamento (art. 85, §11 do CPC), suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022